Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. VENDA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para alienação do imóvel por ato particular, porquanto gravado com registro de indisponibilidade na matrícula, prenotada por ordem do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.

2. Compete ao juízo que impôs a indisponibilidade do imóvel (vara de execução fiscal) decidir acerca do pedido de retirada da constrição para viabilizar a venda do bem pelos próprios devedores. Ademais, retira-se dos autos de origem que a penhora determinada pelo juízo de origem foi levantada, porquanto, na hipótese de venda do bem pelo juízo da execução fiscal, o valor obtido será integralmente utilizado para satisfazer a obrigação fiscal.

3. Recurso conhecido e desprovido.